Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-88.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS - CNPJ: 34.803.271/0001-05 (APELANTE), JESSICA LOBO SILVA SOUTELO - CPF: 101.016.536-46 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO XAVIER TEODORO - CPF: 091.575.856-36 (ADVOGADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), ROGERIO MANHANI - CPF: 503.854.101-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO AUTOMÓVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DE RISCO, DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA QUE O ACIDENTE DECORREU DE FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE RUPTURA DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro automóvel, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº. 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Restando demonstrado que a causa determinante do acidente ocorreu em decorrência da invasão a pista contrária, causada por terceiro condutor, de modo que o estado de alcoolemia não foi preponderante para a ocorrência do sinistro noticiado, mostra-se indevida a recusa da cobertura securitária respectiva.

Demonstrada a demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, o culpado deve ressarcir os danos
morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem.

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, situações observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022903-88.2021.8.11.0003

APELANTE: PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS

APELADO: ROGERIO MANHANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer nº. 1022903-88.2021.8.11.0003, ajuizada por
ROGERIO MANHANI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida apelante ao pagamento da importância de R$37.136,00 (trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais), devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da negativa do pagamento, autorizando-se, no mesmo ato, o decote da importância de R$2.228,16 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos); condenar a requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção a contar desta decisão; além de determinar que a requerida promova a baixa do veículo junto ao DETRAN, no prazo de 10 (dez) dias, retroativa à data do sinistro, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como determinou a parte autora recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, promover com a entrega à empresa ré dos documentos do veículo a fim de que a mesma efetue a respectiva baixa no DETRAN.

Por fim, ainda condenou a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que
“o Apelado, ao aderir ao programa de proteção veicular da Apelante, anuiu com todas as regras que fazem parte de seu regulamento”
(sic).

Aponta que “
a negativa de cobertura do evento mostra-se legítima, na medida em que o Apelado, ao se associar à Apelante, se comprometeu e mostrou-se de acordo com todas as suas cláusulas, sendo integrante deste, o regulamento que fora entregue ao mesmo
” (sic).

Defende que “
Após investigar a fundo o acidente ocorrido com o veículo do Apelado, restou comprovado que o condutor, no momento do evento, estava embriagado, gerando a infração as normas de trânsito e do regulamento do associado
” (sic).

Defende, assim, a regularidade da negativa da cobertura securitária, reforçando que, conforme os elementos apresentados nos autos, restou atestada a influência direta do consumo de álcool pelo condutor do veículo resultante no acidente.

Ressalta que no evento houve vítima fatal, que foi a óbito a caminho do hospital, de forma que “
resta nítido que o ato praticado pela Apelado agravou diretamente o risco suportado pela Apelante
” (sic).

Argumenta que
“o agravamento do risco resulta no desequilíbrio da relação contratual, pelo qual a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantido, em desconformidade com o contratado”
(sic).

Por outro lado, sustenta que “
O alegado dano moral não bastou de mero dissabor e contratempo decorrentes do cotidiano da vida em sociedade, mas nada que tenha lhe trazido algum prejuízo à sua imagem e à sua honra. Na realidade o recorrido não sofreu qualquer dano moral, tendo em vista que não ocorreu qualquer violação contratual
” (sic). Alternativamente, pugna pela redução da indenização, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização pelos danos morais seja reduzida (Id. 177935922).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a inobservância aos dispositivos legais, por si só, não possui o condão de afastar a indenização securitária, pois é obrigatório que tal seja fator determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto
” (sic).

Menciona que “
o mesmo nada fez para concorrer com o acidente, sendo que este foi causado pelo condutor do outro veículo, que invadiu a pista contrária de rolamento
” (sic), que trafegada no veículo CIVIC, portanto, não houve agravamento do risco por parte do recorrido, conforme farta prova apresentada nos autos.

Afirma, de outro lado, que “
a indenização por danos morais tem a finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal lesionado, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 177935925).

O preparo foi recolhido (Id. 177935924).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apresenta-se dos autos que
ROGERIO MANHANI
ajuizou a presente ação indenizatória c/c obrigação de fazer em desfavor de
PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
, almejando o pagamento de indenização securitária do automóvel, envolvido em acidente de trânsito, que imputou a perca total.

Consta da exordial que o autor é proprietário de um veículo FIAT SIENA EL, 1.4, MPI FIRE FLEX 8V, 4P, de placa QBA-8953, ano 2015, que se envolveu num acidente de trânsito ocorrido em 06/09/2020.

Informa que pleiteou o pagamento da indenização securitária, porém a mesma restou negada, sob a alegação de que houve descumprimento contratual da parte do condutor, que ingeriu bebida alcoólica.

Defende que embora o condutor estivesse sob efeito de álcool no momento da colisão, não houve qualquer prova que corrobore que foi o mesmo quem causou o acidente, que se deu por culpa exclusiva de terceiro.

A par disso, inicialmente postulou pela concessão da tutela provisória de urgência que seja a ré seja compelida a dar baixa do veículo junto ao Detran/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o veículo, o que foi indeferido pelo togado singular em 08/11/2021, conforme decisão de Id 177939669, sendo no mesmo ato deferida a gratuidade de justiça.

Contra referida decisão o autor interpôs recurso de agravo de instrumento autuado sob o nº. 1020788-06.2021.8.11.0000, que coube à minha relatora, o qual foi julgado em 25/05/2022, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL – BAIXA DO GRAVAME – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente depois de pagar a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado, no entanto, como o pagamento do prêmio foi negado e está sub judice a questão de possível ocorrência de agravamento de risco, não é possível neste momento de cognição provisória fazer qualquer incursão a respeito da baixa do gravame do veículo.”

Após oferecimento de contestação por parte da segurada demandada e impugnação do autor, saneador com fixação de pontos controvertidos, e audiência de instrução e julgamento, cuja oitiva de testemunhas deixou de ser realizada em razão do não arrolamento de testemunhas pela parte autora, conforme termo de Id 177935919, o Magistrado singular, entendendo que não houve agravamento do risco pela parte autora, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie JULGO PROCEDENTE, a presente ação aforada por ROGÉRIO MANHANI, com qualificação nos autos, em desfavor de PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS, pessoa jurídica de direito privado, condenando a empresa ré no pagamento da importância de R$ 37.136,00 (trinta e sete mil e cento e trinta e seis reais), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da negativa do pagamento, devendo ocorrer o decote da importância de R$ 2.228,16 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção a contar desta decisão; determinar a empresa ré, para que no prazo de 10 (dez) dias promova a baixa – regularização junto ao DETRAN do veículo, retroativa à data do sinistro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação; determinar a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, entregar à empresa ré os documentos do veículo a fim de que a mesma efetue a respectiva baixa no DETRAN.”

Não se conformando com o desfecho dado, a requerida apelante interpõe o presente apelo, em que defende, em suma, que o estado de embriaguez ao volante, por contrariar a lei de trânsito, já bastaria para afastar seu dever indenizatório. Além disso, pugna pela exclusão do dano moral ou a sua redução.

Ocorre que, em que pese a comprovação da presença de etanol no condutor do veículo segurado Siena (Id 177939708), o entendimento consolidado, inclusive dos Tribunais Superiores, é no sentido de que nos casos a embriaguez do segurado ou do motorista do seu carro, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Assim, cabe à seguradora a difícil prova de que o segurado agravou o risco intencionalmente com a intenção de sofrer o sinistro.

É o que consta da recente Súmula 620 do STJ, segundo o qual “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

No caso concreto, observa-se que a seguradora requerida apelante não comprovou, tampouco demonstrou que o segurado tenha agravado risco, ou que a suposta embriaguez foi a causa determinante do sinistro.

Aliás, segundo boletim do acidente de trânsito apresentada pela própria requerida em sua defesa, consta na narrativa que:

“(...) ao chegarmos no local encontramos dois veículos automóveis, sendo um Civil e Siena e 6 vítimas onde todas foram encaminhadas ao hospital regional. Segundo o tenente Cordeiro havia uma festa em uma conveniência chamada Bar da Pedra, onde o motorista do Honda Civil e os passageiros estariam bebendo e que esse Honda Civic teria saído do tal bar e em uma curva próxima o
motorista teria invadido a faixa da contramão de direção
e colidiu de frente com veículo Siena” (...)”
– Id. 177939702 - Pág. 7.

E no Laudo Pericial Criminal nº. 200.2.07.2020.010638-01, consta a seguinte conclusão:

“(...) O Perito conclui por indução que a causa determinante imediata do evento FORA ATRIBUÍDA AO FATOR HOMEM, onde o condutor do V1 (Civic) imprimindo velocidade superior a 50% do máximo permitido para via, em uma curva, adentrou na faixa de circulação em sentido contrário em local proibido para tal,
quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis vindo a colidir frontalmente contra V2 (Siena) já na reta após a curva que fazia.
V2 (Siena) trafegava regularmente dentro da faixa de tráfego a que lhe era permitido e dentro da velocidade permitida para o trecho
. (...)
” – Id. 177939741 - Pág. 103.

Dessa forma, embora, de fato, demonstrado o consumo de álcool por parte do condutor do veículo, ora apelado,
ao contrário do que tenta fazer crer, não há qualquer demonstração do agravamento do risco por parte do mesmo, pois as provas coligidas aos autos comprovam que ele foi abalroado por terceiro que invadiu sua pista, além de encontrar-se o autor em velocidade compatível com o trecho.

Disso resulta dizer que mesmo se não tivesse ingerido bebida alcoólica, o acidente poderia ter ocorrido nos mesmos moldes. Assim, devida a indenização securitária respectiva.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA
ALCOÓLICA –

CONDIÇÃO DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA –

AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA –

IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO AUTOR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que se refere ao alegado agravamento do risco, as circunstâncias do acidente e das provas produzidas são incisivas em refutar que o condutor/segurado tivesse em seu organismo qualquer quantidade de álcool etílico ou que este tenha sido o fator decisivo para a ocorrência do infortúnio.

Incumbe à Seguradora o ônus da prova quanto à configuração de agravamento do risco contratado, no momento do sinistro, para afastar seu dever de cumprimento das obrigações estipuladas em contrato de seguro.

Comprovado o sinistro, e não demonstrada a contribuição do condutor do veículo segurado para o agravamento do risco, deverá a seguradora efetuar o pagamento da indenização securitária, em virtude de seu dever contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus, sendo, portanto, descabida qualquer exigência nesse sentido pela Seguradora.”
(N.U 1019216-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO –
ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NEGATIVA DA SEGURADORA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL –
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO – SÚMULA 632 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para requerer o recebimento da indenização pelos juízos suportados por terceiros, se não há prova do pagamento com a devida sub-rogação, consoante a regra do artigo 18 do CPC/15, que prevê não ser possível pleitear em nome próprio direito alheio.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo no montante equivalente à extensão dos danos materiais devidamente comprovados
. (...).”
(N.U 1016177-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA –
EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO, FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A COBERTURA DO SEGURO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE OCORREU DIANTE DA EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O equívoco no endereçamento da peça recursal protocolada no prazo legal, não enseja a intempestividade do apelo, eis que se trata de erro escusável e evidentemente não justifica o seu não conhecimento.

2. Embora o laudo pericial realizado pela POLITEC (id. 145907680 – págs. 157 e 158) tenha constatado que a condutora do veículo, que, infelizmente, tanto ela quanto a passageira, vieram a falecer, havia consumido bebida alcoólica, tal fato, por si só, não justifica a recusa do pagamento da indenização pleiteada.

3. Tanto é assim que a jurisprudência é pacífica no sentido da ilegalidade praticada pela seguradora em negar a cobertura do seguro quando não comprove que a embriaguez do condutor do veículo tenha sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

4. E, no caso dos autos, da análise de todo o processado, nada foi demonstrado e comprovado que o estado de embriaguez da condutora foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

5. Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.”
(N.U 0002750-51.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO
– ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – ART. 373, II, DO CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA DE RISCO DA SINISTRALIDADE – DEVER DE RESSARCIMENTO CARACTERIZADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – READEQUAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).

Se não comprovado de forma satisfatória o estado de embriaguez do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, em vista da presunção relativa de risco da sinistralidade.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(N.U 1015218-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“APELAÇÃO PRINCIPAL:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se inoportuna a recusa de cobertura securitária quando ausente prova cabal e inequívoca do estado de embriaguez do condutor do veículo envolvido no sinistro.

Sendo o autor proprietário do veículo segurado e sustentando ter suportando indenização em virtude de danos causados a terceiro, possui legitimidade para pleitear a cobertura securitária.”
(N.U 0035335-23.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Portanto, irretocável a sentença no ponto, a não merecer qualquer reparo.

No que tange ao pagamento de indenização por danos morais, é cediço que o descumprimento ou a falha na execução dos contratos, por si só, não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Entretanto, na hipótese desta demanda, é inegável o abalo emocional causado ao autor apelado pela demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigado a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente e aguardar a regulação do sinistro, após comprovadamente apresentar a documentação necessária para tanto.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais não denotam simples dissabores banais, uma vez que a ré apelante não agiu em regular exercício de direito, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro ao seu beneficiário.

Dessa forma, todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Posto isso, ante a expressa cobertura contratual para o caso, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Neste viés, e guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS –
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS
– INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ). A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação
. O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.”
(TJ-MT 10136432120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.”
(TJ-MT 10025939820168110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
SEGURO DE VEÍCULO
– RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM – ÓBICE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA –DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO ALÉM DO QUE FOI PEDIDO – VÍCIO ULTRA PETITA – EXTIRPAÇÃO DA PARTE QUE EXCEDE –
RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o óbice levantado pela Seguradora (restrição judicial sobre o veículo sinistrado) não tem o condão de impedir o pagamento da indenização securitária, escorreita sua condenação para assim proceder.

Constatado vício “ultra petita” na concessão de tal indenização, deve-se decotar a parte da decisão em que se concedeu mais do que foi pedido na inicial.

Nos casos em que a recusa ao pagamento do prêmio segurado causar transtornos e aborrecimentos suficientes a caracterizar o abalo moral, impõe-se o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado.

Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, devem os juros moratórios incidir a partir da citação.”
(N.U 0010785-81.2009.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
SEGURO DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DA RÉ E DOS AUTORES. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que sendo a associação pessoa jurídica de direito privado que oferece com habitualidade no mercado de consumo a prestação de serviços securitários mediante remuneração, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in re ipsa.
Valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado às particularidades do caso em exame. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de FABIANA OLIMPIO DA SILVA e DELANO ABDALA NAJA.”
(TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, o valor arbitrado em
R$8.000,00
(oito mil reais) não comporta redução, porque fixado segundo os parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023